Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Processo : 0723749-93.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 70019068) proferida na ação de obrigação de fazer c/c anulatória, que julgou improcedentes os pedidos. Doravante, os apelantes peticionam requerendo a desistência do recurso (id. 71671701). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator